Tribunal: TJDFT
Processo: 0738382-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Vistos etc. Consoante aferido mediante consulta ao sistema eletrônico de andamento processual, a ação de conhecimento subjacente, da qual emergira o provimento agravado, fora resolvida, sendo colocado termo à sua fase cognitiva nos termos do artigo 487, inciso II, do estatuto processual, ante o reconhecimento da prescrição. A resolução da fase cognitiva da ação principal repercute, como é cediço, no agravo de instrumento formulado nestes autos, deixando-o carente de objeto, prejudicando-o, uma vez que, prolatada sentença, todas as questões antecedentes restaram irreversivelmente superadas e prejudicadas. Esteado nesses argumentos e lastreado no artigo 1.019 combinado com o artigo 932, inciso III, do estatuto processual, nego, ante a inequívoca evidência de que restara carente de objeto, portanto irreversivelmente prejudicado, conhecimento ao vertente agravo de instrumento. Sem custas. Por fim, preclusa esta decisão, proceda a Secretaria nos moldes legais de forma a viabilizar o arquivamento dos autos. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de dezembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator